Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de devolução de valor pago em razão de contrato de prestação de serviço. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Contrato de prestação de serviço. Intermediação para contratação de empregado doméstico. Direito de arrependimento. De regra, o consumidor tem direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias quando a contratação de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, cabendo a restituição da quantia desembolsada. (art. 49 do CDC). O conjunto probatório respalda a alegação de que o contrato foi concluído fora do estabelecimento da ré (ID. 33612446, 33612447 e 33612428). Contudo, a despeito de a autora ter manifestado a desistência do contrato no prazo da lei consumerista, o caso não pode ser solucionado como se arrependimento fosse, sobretudo porque houve prestação de serviço. O arrependimento, com devolução integral do preço pago, se aplica apenas à situação em que a execução do contrato não foi iniciada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante desistente. Nesse quadro, é de se afastar a hipótese de arrependimento, para reconhecer a resilição do contrato, a pedido da autora, tal como prevê o art. 473 do CC.

3 – Resilição do contrato. Cláusula penal. A autora, em 22/01/2021, firmou contrato de prestação de serviços de consultoria residencial com a ré, pelo valor de R$ 3.785,00, cujo objeto consistia na tarefa de selecionar profissionais para o exercício da função de empregado doméstica (ID. 33612446). Dentre as obrigações da ré, destacam-se: recrutamento de profissionais, ajuste do perfil solicitado pelo contratante, pré-seleção e disponibilização de workshop de aperfeiçoamento aos candidatos contratados. Os documentos de ID. 33612447 e 33612448 demonstram que a ré, de pronto, em 25/01/2021, iniciou a prestação do serviço, uma vez que selecionou duas candidatas que se amoldavam ao perfil solicitado pela autora, sendo que uma delas prestou o serviço de diarista à autora, a qual, por não ter suas expectativas atendidas, resolveu resilir o contrato, cerca de 7 dias após a conclusão. Nesse quadro, é devida a incidência de cláusula penal, a fim de remunerar o serviço prestado.

4 – Cláusula penal. Valor. Em face da inexistência de cláusula penal para a hipótese de resilição a pedido do consumidor, e diante da demonstração de prestação de parte do serviço contratado, fixa-se o valor, por equidade, em R$ 1.135,50, que corresponde a 30% do valor do contrato (R$ 3.785,00). Dessarte, é de se dar provimento, em parte, ao recurso da ré para reduzir o valor da condenação para R$ 2.649,50, mantidos os demais encargos fixados em sentença.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J